Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITCMD. DOAÇÃO DE CRÉDITOS E DIREITOS RELACIONADOS À PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO EXTERIOR. DOADORA RESIDENTE E DOMICILIADA NO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ART. 155, § 1o, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da incidência do ITCMD sobre doação de créditos e direitos referentes à participação em sociedade no exterior, a título de adiantamento de legítima, realizada por doadora e donatários residentes e domiciliados no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doação, como adiantamento de legítima, de créditos e direitos atinentes à participação em sociedade situada no exterior, por doadora residente e domiciliada no Distrito Federal, se enquadra na situação descrita no art. 155, § 1o, II, da CF, que atribui ao Ente Distrital ou ao Estado onde tiver domicílio o doador a competência para instituir o ITCMD.
4. A tese jurídica definida no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 825 não se aplica ao presente caso, pois, no precedente vinculante, exigiu-se a edição de Lei Complementar Federal para amparar a instituição e a cobrança do ITCMD apenas nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da CF, distintas do caso concreto.
5. O voto condutor e o item 3 da ementa do acórdão proferido no Tema de Repercussão Geral n. 825 destacam o cabimento da instituição do ITCMD por lei ordinária local nas situações indicadas no art. 155, § 1o, I e II, da CF, validando, assim, a cobrança do imposto.
6. A declaração de inconstitucionalidade de expressões constantes do art. 2o, § 3o, da Lei Distrital n. 3.804/2006 (ADI 6.833) não afastou a possibilidade de o Distrito Federal instituir e cobrar o imposto devido sobre doações de bens, títulos e créditos, ainda que situados ou oriundos de outro país, celebradas entre doador e donatários residentes e domiciliados na unidade federativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.